Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712681-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDA: SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. O erro de cálculo que, segundo o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, é aquele, existente na própria sentença, evidencia simples equívoco aritmético. IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 7o, 8o e 190, todos do CPC, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao negócio jurídico processual; c) artigos 494, inciso I, 525, § 4o, ambos da Lei Adjetiva Civil, argumentando que os cálculos apontados pelo recorrido são divergentes do disposto na sentença exequenda, não se tratando de excesso de execução, mas sim de erro grave de cálculo; d) artigo 884 do Código Civil, ressaltando que o recorrido se enriqueceu ilicitamente com a convalidação do erro grave de cálculo; e) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, aduzindo violação à coisa julgada, pois a decisão convalida cálculos unilaterais do recorrido que divergem do título exequendo; f) artigos 7o, 141 e 190, todos do mesmo Codex, asseverando que o Tribunal a quo não acolheu as impugnações aos cálculos feitos pelo recorrido e não permitiu que o recorrente fizesse prova por meio de cálculo elaborado pela Contadoria, tendo ocorrido violação ao negócio jurídico processual e julgamento extra petita. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 44074242). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 3o, 7o, 8o, 141, 190, 494, inciso I, 525, § 4o, 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 44074242). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020